Tribunal: TJDFT
Processo: 0734403-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734403-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DUARTE MARINHO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQN 105 D E C I S Ã O Em cinco dias o recorrente deverá promover a regularização de sua representação processual. O advogado que apresentou o recurso e foi cadastrado na 2a instância não está habilitado no processo. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e